Tribunal: TJMMG
Processo: 2000599-40.2021.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000599-40.2021.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 29/08/2024 Publicação: 06/09/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MATÉRIA ENFRENTADA E DEVIDAMENTE ANALIZADA – DECISÃO UNÂNIME – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Ulisses Tito Alves e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Ulisses Tito Alves, em face do acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto, visando reformar a sentença primeva que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 312 (falsidade ideológica), do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão. Em suas razões recursais, o embargante sustenta a comprovação, durante a instrução processual, de que a testemunha 2º Sgt PM Mirela, supervisora do turno, tomou conhecimento e presenciou a fiscalização na referida empresa (fato objeto da condenação – artigo 312 do CPM). Disse que o enunciado pelo acórdão de que a argumentação empregada para se opor à condenação é “falaciosa e risível”, contraria o respeito mínimo ao exercício do contraditório e ao devido processo legal, uma vez que o Relatório de Atividades (RAT), lavrado e assinado pelo embargante e pela 2º Sgt PM Mirela é documento autêntico e não transporta informação falsa. Asseverou que o acórdão não esclareceu e nem enfrentou a alegação de constatação de que a empresa estaria com os portões fechados na ocasião, daí a justificativa da afirmação de que a empresa estaria com suas atividades suspensas, sendo o que consta do RAT. Disse que o acórdão guerreado, com a devida vênia e necessário acatamento, carece ser declarado por conta de flagrante omissão na análise das provas evidenciadas nos autos, que não autorizam conclusão diversa senão a da absolvição, negando vigência à norma Federal, o que desde já se prequestiona. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Com tais fundamentos, requereu no sentido de que o presente recurso, seja conhecido e provido para, ao final, serem declaradas a contradição e a omissão apontadas. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque nele se fazem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos que regem a sua admissibilidade. Os embargos declaratórios no processo penal são cabíveis, nas hipóteses em que a decisão embargada tenha se mostrado ambígua, obscura, contraditória ou omissa, nos exatos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Partindo desta premissa, não vislumbro que a defesa, neste caso em comento, esteja com a razão, porquanto não constatei qualquer omissão ou contradição na decisão hostilizada. O embargante teima em afirmar que o fato de a testemunha, 2º Sgt PM Mirela Maciente Silva Brotel, ter assinado o Relatório de Atividades (RAT), contendo a informação sobre a efetiva fiscalização na empresa Pedras Varginha Ltda AME, no dia 05 de fevereiro de 2020, impõe sua absolvição do crime que lhe foi imputado, previsto no art. 312 do CPM. Em que pese a assinatura da testemunha no precitado documento, sua negativa quanto a sua participação e conhecimento da atividade fiscalizadora na mencionada empresa é firme e não pode ser contestada. As atividades desenvolvidas pelos militares integrantes de uma guarnição operacional são executadas de forma coordenada, sob comando e compartilhadas de forma impositiva entre eles, não podendo ser relatadas por um integrante, sem o conhecimento do outro, sobremodo, se esse outro for o comandante da guarnição. Sem nenhuma pretensão de contrariar o respeito mínimo ao exercício do contraditório e ao devido processo legal, conforme se alegou, assevero, não ser minimamente aceitável a alegação defensiva, apontando para o conhecimento, pela 2º Sgt PM Mirela, da atividade fiscalizadora. E é por essa razão que reafirmo, a alegação, além de verdadeiramente falaciosa é, de fato, risível. O fato de a empresa se encontrar, em um determinado momento, com suas portas fechadas, não indica, necessariamente, interrupção de suas atividades. Ainda mais se essa suposta interrupção tiver sido negada por seu proprietário, senhor José Dehon de Carvalho, inquirido como testemunha do processo no evento 38, vídeo 3. Com estes argumentos, e sem nenhuma contradição ou omissão a serem sandadas, rejeito os presentes embargos declaratórios. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de agosto de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator